Tribunal: STF
Processo: ACO 3568
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária ajuizada pela União em desfavor do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal.



    Por decisão datada de 16/5/2022 (doc. eletrônico 52), designei os Juízes Instrutores Dra. Caroline Santos Lima e Dr. Paulo Cesar Batista dos Santos para conduzirem a mediação. As sessões de conciliação ocorreram nos dias 25/5/2022, 9/8/2022, 8/11/2022, 6/12/2022, 15/12/2022 e 7/2/2023 (docs. eletrônicos 57, 74-77 e 93), com ampla participação dos representantes das partes e demais convidados dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.



    Na última sessão, as partes encerraram as tratativas, ficando consignado em ata que:



    “As partes chegaram a um consenso quanto à possibilidade de estabelecer um marco regulatório com efeitos prospectivos, que será juntado aos autos até dia 10/3/2023” (doc. Eletrônico 93).



    Em 10/3/2023, foi juntado aos autos o acordo firmado entre as partes (doc. eletrônico 95).



    Por decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal, referendou-se o julgamento antecipado parcial do mérito no qual declarei a invalidade do contrato de cessão de uso em condições especiais da Ilha de Fernando de Noronha (doc. eletrônico 116).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os termos do acordo entabulado entre as partes estão em consonância com a premente necessidade de um regramento estruturante, que trate de aspectos relacionados ao objeto da lide e que possa, inclusive, ampliar seu escopo para abarcar situações não descritas na petição inicial e que sejam igualmente relevantes para prevenir conflitos futuros. 



    Ademais, as cláusulas a serem homologadas prestigiam, sobremaneira, os standards atinentes ao federalismo cooperativo, ao mesmo tempo em que representam um marco em matéria de gestão compartilhada sobre bens públicos, há muito perseguido pela coletividade, e que poderá, inclusive, ser replicado para outros domínios nos quais haja compartilhamento de competências federativas. Concomitantemente, os dispositivos trazidos aos autos pelas partes asseguram a necessária autonomia da União e do ente federado envolvido, e contribuem, no tocante às respectivas esferas de competência, para a manutenção da ordem urbana e ambiental.



    Por fim, constato que as partes signatárias são legítimas e estão devidamente representadas, preenchendo, assim, os requisitos legais para a sua homologação.



    Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes (docs. eletrônicos 97-110) para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.



    Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de fixar honorários de sucumbência, ficando as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC.



    Comunique-se ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República.



    Publicada esta decisão, fica, desde já, certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso, arquivando-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator